Tribunal: TCU
Processo: 009.599/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1452/2021-TCU-Plenário VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Denúncia, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades no Edital de Leilão 01/2020, a cargo da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que trata da concessão, ampliação, manutenção e exploração dos aeroportos integrantes dos Blocos Sul, Central e Norte, também conhecida como 6a rodada de concessões aeroportuárias; Considerando que a denunciante arguiu a necessidade de suspender o certame, em especial a sessão pública do leilão prevista para o dia 7/4/2021, em razão das consequências advindas da pandemia de Covid-19; Considerando que, por meio do Acórdão 4064/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Augusto Nardes, o Colegiado, no que compete ao Tribunal a respeito da matéria, considerou atendidas as exigências da Instrução Normativa-TCU 81/2018 com relação aos documentos desta 6a rodada de concessão de aeroportos; Considerando que a continuidade da aludida rodada de concessões foi deliberada pelo Ministério da Infraestrutura, em decisão discricionária, tendo, inclusive, já ocorrido o leilão no dia 7/4/2021; Considerando a ausência de indícios mínimos de irregularidade ou ilegalidade nos elementos trazidos pela denunciante; Considerando, por fim, a proposta da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação) às peças 7 a 9 no sentido de " não conhecer a presente documentação como denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no inciso III do art. 143 do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer a presente documentação como denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) dar ciência deste Acórdão à denunciante, ao Ministério da Infraestrutura e à Agência Nacional de Aviação Civil; e c) autorizar o arquivamento dos presentes autos, nos termos do art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 009.599/2021-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Aviação Civil 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.7. Representação legal: Tulio Marques Denig Bandeira - OAB/PR 26.713 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.